Tribunal: STF
Processo: ARE 1559204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 89 DA LEI N. 8666/93. NÃO REALIZAÇÃO DO NECESSÁRIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. INTENSÃO DE LESAR O ERÁRIO DEMONSTRADA.



    1. A despeito da construção pretoriana superior exigir a existência do dolo específico na conduta do artigo 89 da Lei n.°. 8666/93, no presente caso o mesmo está demonstrado pelo alto prejuízo ao município e a total falta de compromisso do Apelante corno ordenador de despesas em cumprir determinações legais.



    2. A instrução demonstrou que o réu tinha total ciência da irregularidade pela contratação sem procedimento licitatório, até porque já exerceu dois mandatos de Prefeito, conforme deixou bem claro a sentença, e tinha conhecimento mais que suficiente acerca da necessidade do prévio procedimento licitatório antes de qualquer contratação e às fls. 10/11 e 12, consta extensa lista com as contratações sem observância do necessário procedimento (CRFB; artigo 37, XXI). 



    3. Aqui, logo se vê que ausência de contratação por procedimento licitatório, não é fato episódico na gestão do Apelante, mas, a regra em sua atuação, não sendo caso de simples desconhecimento da lei, até porque ninguém pode se furtar de conhecê-la (artigo 30; DECRETO-LEI N° 4.657 5 DE 4 DE SETEMBRO DE 1942).



    4. Apelo conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXIX e XLVI, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A argumentação da defesa é no sentido da inexistência de dolo na conduta do artigo 89, CAPUT, da Lei n°. 8666/93.



    Compulsando os autos e a prova documental coligida (fis. 143/350; fls.357/DVD; 390/DVD; 404/DVD), observa-se- que o réu, quanto aos delitos licitatórios, exercia cargo público eletivo de ordenador de despesas como chefe do Poder Executivo do Município de Buriti/MA, durante o exercício financeiro de 2007.



    Em seu interrogatório, chegou a confirmar os delitos, de forma indireta, pois assumiu tomar frente nos procedimentos, porém, com responsabilização de seu secretariado (Secretário de Saúde e Secretário de Administração) que faziam as contratações sem licitação. [...]



    A despeito de imputar os fatos a seu secretariado, o acriminado é gestor e ordenador de despesas e é responsável por quem nomeia para as funções.



    De outro lado, a instrução demonstrou que tinha total ciência da irregularidade pela contratação sem procedimento licitatório, até porque já exerceu dois mandatos de Prefeito, conforme deixou bem claro a sentença, e tinha conhecimento mais que suficiente acerca da necessidade do prévio procedimento licitatório antes de qualquer contratação, ademais, às fis. 10/11 e 12, consta extensa lista com as contratações sem observância do necessário procedimento (CRFB; artigo 37, XXI).



    O procedimento junto ao TCE/MA, demonstrou, ainda, que o réu deixou de juntar inúmeros documentos essenciais (fl. 31), fator que impediu, inclusive, a Corte de constas analisar as irregularidades com maior detalhes.



    Aqui, logo se vê que ausência de contratação por procedimento licitatório, não é fato episódico na gestão do Apelante, mas a regra em sua atuação, não sendo caso de simples desconhecimento da lei, até porque ninguém pode se furtar de conhecê-la • (artigo 3°; DECRETO-LEI N° 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942).



    Destaque-se, que auditoria revelou que foram realizadas despesas no QUANTUM de mais de L. milhão de reais sem o devido procedimento licitatório. [...]



    Quanto a dosimetria, observo que o juízo, após análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 da Lei Substantiva Penal, fixa a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção e 12 (doze) diasmulta, valorando negativamente a culpabilidade por conta da censura especialmente grave na aquisição de medicamentos no valor de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais).



    O valor alto para aquisição de medicamentos necessários à população sem efetiva destinação dos recursos, demonstra maior censurabilidade.



    Destaque-se, ainda, que o juízo não valorou negativamente os antecedentes do réu, porém, fez ressalvas: "...não revela possuir antecedentes criminais, tendo em vista o rigor da perniciosa súmula 444 do STJ (apesar de responder a vários processos criminais quinze procedimentos criminais, o réu não foi definitivamente condenado por sentença penal transitada em julgado; digno de nota, neste ponto, que chega a ser risível afirmar que o réu possui "bons antecedentes", apesar de ostentar mais de uma dezena de processos penais em curso, estampando em definitivo a falência do atual modelo de persecução penal existente no Brasil)..." (fl. 423). 



    Na segundai fase, reconheceu a atenuante da confissão esptâ.. (CP; artigo 65, III, "d"), e atenuou a pena em 06 (seis) meses ficando a pena provisória fixada em. 03 ('três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, para cada um dos crimes.



    Na terceira fase, presente uma causa de • aumento de pena do artigo 31 7,2° do Estatuto Penal, razão porque o juízo majora a pena em 01 (um) ano, ficando, em caráter definitivo, em 04 (quatro) anos de detenção e 13 (treze) dias-multa à razão mínima para cada delito.



    Por conta do concurso material (CP; artigo 69), a reprimenda ficou em 08 (oito) anos de detenção, além de 26 dias-multa à razão mínima, em regime semiaberto, em (CP; art. 33, caput, § 1°, "b"). [...]



     



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente